Tribunal: TJES
Processo: 0002142-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002142-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEZIO DE LIMA PARDIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.

CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO. SÚMULA 659 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As penas bases foram fixadas em estrita observância ao disposto nos art. 59 e 68 do CP. 2. Quanto ao apelante Matheus, verifica-se que o mesmo praticou dois crimes de roubo em continuidade delitiva, razão pela qual, deve ser aplicada a fração de aumento em 1/6, nos termos do que dispõe a Súmula 659 do STJ. Recurso de Gézio improvido. Recurso de Matheus parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso de Gézio de Lima Pardim e dar parcial provimento ao recurso de Mateus Vargas dos Passos.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002142-04.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEZIO DE LIMA PARDIM, MATEUS VARGAS DOS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...] Consta do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que nos dias
18/02/2021
,
05/03/2021
,
09/03/2021
,
06/04/2021
e
16/04/2021
, os ora denunciados, acima qualificados, em união de esforços e desígnios, de maneira organizada e com divisão de tarefas, subtraíram coisa móvel alheia, mediante uso de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, em propriedades rurais na cidade de Colatina e municípios vizinhos, tudo conforme Boletim Unificado
n°

44349934
,
n°

44463617
,
n° 44493531
,
n° 44703268
e
n° 44773362
. Infere-se, ainda, que em momento anterior as práticas criminosas os mesmos denunciados se reuniram em associação criminosa com o fim específico de prática de crimes patrimoniais na zona rural de Colatina em municípios vizinhos.

FATO l

Consta nos autos que o primeiro delito se deu no dia
18/02/2021
, aproximadamente às 21h35min, no Sítio Santa Luzia, Germano, Zona Rural da cidade de Marilândia, o denunciado CARLOS DAMACENA LIMA e seus comparsas, todos encapuzados, protagonizaram crime de roubo na propriedade das vítimas IVONETE e ARLINDO.

As vítimas IVONETE e ARLINDO estavam em sua residência, assistindo TV, quando três indivíduos adentraram a casa estando um deles armado. As vítimas foram amarradas e delas foi subtraída a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 01 (uma) TV, marca LG, de 33" (trinta e três polegadas), 02 (dois) ventiladores, 01 (um) secador de cabelo de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) máquina de cortar cabelo de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), 01 (um) microondas de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), 04 (quatro) garrafas de vinho, 01 (um) aparelho celular LG K10 no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), 01 (um) aparelho celular K8 no valor de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), 03 (três) sombrinhas no valor aproximado de R$ 30,00 (trinta reais) cada e 03 (três) tesouras.

A vítima IVONETE, em sede policial, reconheceu como sendo um dos autores do crime o denunciado CARLOS DAMACENA LIMA.

FATO 2

No dia
05/03/2021
, aproximadamente às 05h32min, na localidade de Santa Fé, Zona Rural desta cidade e comarca de Colatina-ES. A vítima EDSON SILVA VEIGA estava em sua residência e por volta de 04h30min ouviu um barulho e percebeu que a porta da cozinha havia sido arrombada e que três indivíduos invadiram sua residência, oportunidade em que foi anunciado o roubo.

A vítima, juntamente com sua esposa e seu sobrinho, foram rendidos e a EDSON foi ameaçado para que entregasse o dinheiro que possuía em sua residência. Na oportunidade, foi levado da residência 03 (três) aparelhos celulares, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, 01 (uma) TV de 40" (quarenta polegadas), 01 (um) notebook, marca Positivo, 01 (um) microondas, 01 (um) forno elétrico, 01 (um) estepe do veículo, 01 (um) macaco e as chaves de trocar pneu, 01 (uma) carteira contendo todos os documentos e cartões da vítima, a bolsa da esposa da vítima e o veículo GM CORSA, placa MQJ – 4110.

Um dos aparelhos celulares foi localizado em poder de ANDRÉ LEMPE FERNANDES, o qual foi ouvido em sede policial e informou que seu irmão, o denunciado ANDERSON LEMPE FERNANDES, havia lhe dado o aparelho celular SAMSUNG Al de presente.

Ao ser ouvido em sede policial, a vítima EDSON SILVA VEIGA reconheceu, de forma inequívoca, a pessoa do denunciado ANDERSON LEMPE FERNANDES como um dos autores do delito ocorrido em sua residência.

FATO 3

No dia
09/03/2021
, aproximadamente às 06h3lmin, na Fazenda Benfate, localizada na Zona Rural de Marilândia-ES, os denunciados ANDERSON LEMPE FERNANDES, CARLOS DAMACENA LIMA e MATHEUS VARGAS invadiram a residência das vítimas ELIZABETH AVELINO BENFATE e VALDECIR BENFATE.

No dia dos fatos, os ora denunciados invadiram a residência das vítimas, tendo a vítima VALDECIR sido agredida com coronhadas e socos nas costas e posteriormente trancada dentro de um banheiro da casa para que se pudessem subtrair os pertences guardados na residência.

O denunciado ANDERSON ameaçou por duas vezes matar a vítima VALDECIR, tendo o denunciado CARLOS acalmado Anderson, pois estava muito nervoso. O denunciado CARLOS, por sua vez, ficou o tempo todo na porta do banheiro onde estavam as vítimas, perguntando onde estariam os objetos de valor e o dinheiro.

Os denunciados não encontraram nenhum dinheiro e então obrigaram as vítimas a mostrarem o local onde haveria um montante guardado. O dinheiro estava dentro da despensa da residência, e, quando foi entregue aos denunciados, as vítimas foram trancadas dentro desse cômodo.

O denunciado MATHEUS ficou dentro da despensa com as vítimas e manteve a arma de fogo apontada para os mesmos o tempo todo, tendo, inclusive, aberto a arma para provar que estava municiada.

Ato contínuo, MATHEUS obrigou as vítimas a irem para o quarto e entregarem os telefones e suas respectivas caixas. Por fim, subtraíram, ainda, o veículo FIAT STRADA, no valor de aproximadamente R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais). O veículo Hillux que se encontrava no local não foi subtraído pois estava com carga.

Com relação aos bens subtraídos, foram roubados 01 (uma) faca de inox, no valor de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), 02 (duas) chaves do carro Hillux no valor aproximadamente de R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) chave da empilhadeira no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (uma) chave do carro FIAT STRADA no valor de aproximadamente RS 100,00 (cem reais), 01 (uma) aliança de ouro no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, 01 (uma) balança no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), chocolates refrigerante, cerveja, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) cooler de cerveja, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 02 (duas) mochilas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) par de tênis no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (dois) relógios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sabonetes, perfumes, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), 01 (uma) TV, de 42" (quarenta e duas polegadas), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola, modelo Moto G6, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto E6, no valor de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) veículo FIAT STRADA, cor branca, ano 2019, no valor de aproximadamente R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) e ferramentas de trabalho, no valor de aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais).

Em sede policial, a vítima ELTZABETH reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os autores do delito os denunciados GÉZIO DE LIMA PARDIM, CARLOS DAMACENA LIMA, MATEUS VARGAS DOS PASSOS E ANDERSON LEMPE FERNANDES.

FATO 04

No dia
06/04/2021
, aproximadamente às 03h35min, na Rua João Batista de Almeida, n° 330, bairro Ayrton Senna, nesta cidade e comarca de Colatina, a vítima Zaqueu Alves Pereira estava em sua residência juntamente com sua esposa ALEXANDRA JACOB COSTA DA PEREIRA quando ouviu um barulho e logo em seguida um indivíduo adentrou o quarto da vítima e disse "isso é um assalto, que quero dinheiro, não fala nada se não eu vou te matar, não grita, anda logo ".

Ao lado de fora do quarto da vítima estava outro indivíduo rendendo o filho da vítima. No momento em que foi anunciado o roubo, a vítima ZAQUEU tentou reagir a ação delituosa, porém foi agredido com coronhadas na cabeça.

Foi subtraído 01 (um) celular, marca XIAOMI, modelo Redmi Note 8, no valor de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca XIAOMI, modelo Redmi Note 9, no valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie.

O denunciado MATEUS VARGAS DOS PASSOS, em seu interrogatório na esfera policial (fl. 122, autos n° 0003506-11.2021.8.08.0014), informou que GÉZIO DE LIMA PARDIM, CARLOS DAMACENA LIMA, ANDERSON LEMPE FERNANDES e ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (vulgo "GIBI"), tem envolvimento nos delitos que ocorreram nas zonas rurais de Colatina e municípios vizinhos, inclusive no delito praticado no dia 06/04/2021, que figura como vítima ZAQUEU ALVES PEREIRA, declaração essa corroborada pelo reconhecimento parcial das vítimas dos fatos criminosos anteriores que foram capazes de reconhecer alguns dos elementos que deles participaram.

Por fim, no dia
16/04/2021
, aproximadamente às 09h, na localidade de Serra do Comério, na cidade de Governador Lindenberg, a vítima ANDREIA GABRIELLE MALVESTIO DE ALMEIDA estava dormindo e foi acordada por um homem encapuzado e com uma arma de fogo na mão, dizendo que queria dinheiro e coisas de valor.

Foi subtraído da residência da vítima 01 (urna) TV de 40" (quarenta polegadas) da marca Samsung, 02 (dois) telefones celulares, um de marca Motorola e outro Redmi Note 8, 01 (um) notebook, marca Dell, 01 (um) par de alianças de ouro, 01 (uma) carteira contendo documentos e cartões de crédito, talão de cheque em nome de MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, esposo da vítima, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Um dos autores do delito, foi identificado posteriormente como sendo o denunciado MATEUS, que deixou seu aparelho telefônico cair nas imediações do local do crime no momento em que empreendeu fuga e no referido aparelho havia uma foto do denunciado com sua namorada MAXIELLE CARVALHO PEREIRA, como proteção de tela.

Cumpre salientar que embora todos os denunciados não tenham sido identificados individualizadamente por todas as vítimas de todos os fatos criminosos, o conjunto probatório trazido demonstra de maneira clara que se trata de um grupo de indivíduos que atua de maneira organizada e com divisão de tarefas com a finalidade de cometer crimes, tendo sido todas as ações criminosas devidamente planejadas pelos mesmos e executadas com divisão de tarefas e com o mesmo modus operandi. Em todos os delitos, pelo menos um dos denunciados foi identificado como sendo um dos autores dos crimes, bem como se nota que todos os crimes foram praticados com o mesmo modus operandi, em datas próximas e localidades vizinhas/próximas, o que denota a ação de um mesmo grupo de pessoas agindo de forma direcionada e concatenada.

Destaca-se ainda que não foram registradas práticas semelhantes no município no período antecedente ou mesmo posterior a detenção dos denunciados.

A materialidade dos delitos encontra-se evidenciada pelos Boletins unificados de n° 44349934, n° 44463617, n° 44493531, n° 44703268 e n° 44773362, Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 29, Termo de Declaração de fl. 32, Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 33, Termo de Declaração de fl. 40, Termo de Declaração de fl.49, Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa de fl. 55, Termo de Declaração de fl. 113, Termo de Declaração de fl. 117, Auto de Avaliação Indireta de fl. 119, Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 121, Termo de Declaração de fl. 26 (autos n 0002142-04.2021.8.08.0014), Termo de Declaração de fl. 28 (autos n 0002142-04.2021.8.08.0014), Termo de Declaração de fl. 30 (autos n 0002142-04.2021.8.08.0014).

Assim agindo, os denunciados encontram-se incursos nas sanções penais descritas no artigo 157, §2°, II, §2°-A, I c/c artigo 71 e artigo 288 "caput", ambos do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal.

As defesas não apresentaram qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses veiculadas em sede de razões de apelação.

A defesa de Gezio de Lima Pardim, pugna pela redução da pena-base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, diante da valoração negativa de 04 circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências), de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

O magistrado de primeira instância procedeu de modo adequado à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Ausentes causas de diminuição.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não vejo como reconhecer a participação de menor importância (Art. 29, §1º do CP), eis que Gezio ao ser o motorista da empreitada, com sua conduta, assegurou a execução do crime e o produto dos atos praticados pelo grupo.

Assim, rejeito a tese defensiva.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 1/3, restando definitivamente fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa.

Mantenho o regime de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de Matheus Vargas dos Passos pugna pela redução da pena-base e a reanálise do
quantum
de redução a título das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Ainda, busca a redução da fração da continuidade delitiva de 1/3 para 1/6.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 03 circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Incidiram corretamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo a pena sido reduzida em aproximadamente 1/3, restando fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e causas de diminuição.

Incidiu ainda a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP, motivo pelo qual foi a pena exasperada em 1/3 e fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando que o réu foi condenado pela prática de 02 crimes, (fatos 02 e 03), incidiu ao caso a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Contudo, o magistrado de primeira instância, de modo equivocado exasperou a pena do apelante em 1/3, devendo, portanto, ser reformada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 659, asseverou que nos casos de crime continuado, a prática de duas infrações autoriza a exasperação da pena em 1/6.

Assim, procedo à correção, aplicando a fração de aumento de 1/6 a titulo de continuidade delitiva, restando a pena de Matheus definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de GÉZIO DE LIMA PARDIM e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MATHEUS VARGAS DOS PASSOS.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.